Tribunal: STF
Processo: ARE 1535529
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Cuida-se de embargos de declaração opostos pela Seara Alimentos Ltda. em face de decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso extraordinário em razão da consonância do acórdão recorrido está com a orientação adotada pelo STF no julgamento do Tema 554 da Repercussão Geral, bem como por conta da ausência de ofensa direta ao texto constitucional em relação ao procedimento estipulado pela Resolução CNPS 1.308/09 (eDOC 170).



    Nas razões dos embargos, aponta a existência de omissão e contradição, buscando o seguinte (eDOC 171, p. 4):



    “(I) sanando-se a omissão apontada, reformar a r. decisão embargada, reconhecendo-se, por violação aos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da CF, a nulidade do v. acórdão por omissão quanto a argumentos centrais postos pela Embargante, determinando sua baixa ao E. Tribunal de origem; ou 



    (II) subsidiariamente, sanando-se a contradição apontada, seja reformada a r. decisão embargada, reconhecendo-se a inaplicabilidade do Tema nº 554 da Repercussão Geral ao caso concreto e dando-se provimento ao recurso extraordinário devido à violação ao princípio da publicidade.”



    É o relatório. Decido.



    Em nome da celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) e ante a inexistência de prejuízo, visto que não há, na hipótese, efeitos modificativos, deixo de intimar a parte Embargada para apresentação de contrarrazões.



    Acentuo que o princípio do contraditório exige a manifestação das partes para que não haja decisão surpresa, o que não é o caso, uma vez que a decisão recorrida será mantida.



    Quanto aos supostos vícios apontados, assiste parcial razão à Embargante.



    Registre-se, que, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, constata-se apenas omissão no tocante à alegada violação aos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Nesse sentido, em complemento aos fundamentos da decisão monocrática ora embargada, observo que, em relação à alegada afronta aos arts. 5º, XXXV e 93, IX, da Constituição da República, o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde o agravante.



    Quanto ao tema, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    De outra banda, não há contradição na decisão impugnada, na medida em que restou demonstrado que o acórdão a quo está em harmonia com a orientação adotada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 554 da Repercussão Geral, cujo recurso-paradigma é o RE 677.725, redator para o acórdão Min. Luiz Fux, DJe 16.12.2021.



    Especificamente no tocante à ofensa ao art. 37 da Constituição Federal, destaquei trecho da ementa que tratou sobre a questão, o qual reitero:



    “23. Os princípios da transparência, da moralidade administrativa e da publicidade estão atendidos na medida em que o FAP utiliza índices que são de conhecimento de cada contribuinte, que estão a disposição junto à Previdência Social, sujeitos à impugnação administrativa com efeito suspensivo.”



    Do mesmo modo, enfrentei a discussão referente à Resolução CNPS 1.308/09, consignando a inviabilidade do recurso extraordinário quanto ao ponto em virtude da índole infraconstitucional da controvérsia. 



    Assim, verifica-se, na verdade, nítido caráter infringente nas alegações recursais atinentes à alegada contradição, porquanto o que se busca é a revisão da decisão embargada a partir da repetição dos argumentos já apresentados em sede de apelo extremo.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. 



    Desse modo, podem ser citados os seguintes julgamentos: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.082.082-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.05.2018.



    Ante o exposto, dou parcial provimento aos embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para complementar a fundamentação da decisão monocrática embargada, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2025



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente